Tribunal: TJDFT
Processo: 0730845-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME PARA OBTENÇÃO DE CNH. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos materiais e morais em razão negativa de realização de exame para obtenção de CNH por suposta recusa de documento válido. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Atos comissivos. O art. 37, § 6o, da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, para a qual mostra-se necessária a demonstração da falta do serviço. O autor imputa ao DF o dano decorrente de falha do serviço na obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor. Há instruções aos candidatos para a realização de prova teórica de que o e-título é válido como documento de identificação, desde que aberto pelo candidato via aplicativo na presença do examinador (id30384184 - Pág. 2), bem como que o candidato deverá chegar ao local de aplicação de prova com antecedência de 30 minutos. Conforme informações prestadas pelos membros da banca examinadora, ID. 30384192 - Pág. 4, o motivo que impediu a candidata autora a realizar o exame foi o fato de que compareceu com apenas 10 minutos de antecedência do horário previsto para realizar a prova, bem como que portava apenas o seu celular pessoal que já estava com uma tela aberta com um e-título, de forma que não foi possível realizar a sua identificação. O prejuízo na aplicação da prova decorreu, pois, de conduta da própria autora, que não seguiu as orientações constantes dos regulamentos aplicáveis. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida..

L